Tribunal: STF
Processo: RE 1279912
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SALÁRIO EDUCAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. DISCUSSÃO DE DIREITO EM TESE. DESCABIMENTO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTADOR AUTÔNOMO. BASE DE CÁLCULO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERATIVAS DE TRABALHO. LEI Nº 8.212, DE 1991, ART. 22, IV. INCONSTITUCIONALIDADE. CONTRIBUIÇÃO AO INCRA. ENCARGO LEGAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. 1. A União possui legitimidade ativa para a cobrança da contribuição do salário educação. 2. Uma vez que a pretensão a ser veiculada nos embargos à execução não é meramente declaratória, a procedência da alegação de incidência do tributo sobre verbas indevidas fica vinculada à demonstração pelo embargante dos valores a serem excluídos da execução. 3. O artigo 201, § 4º, do Decreto nº 3.048, de 1999, e a Portaria MPAS nº 1.135, de 2001, não afrontam o princípio da legalidade, pois apenas esclarecem em que consiste a remuneração do trabalhador autônomo, sobre a qual deve incidir a contribuição previdenciária prevista no inciso III do artigo 22 da Lei nº 8.212, de 1991. 4. É inconstitucional a contribuição social sobre serviços prestados por cooperativas de trabalho prevista no art. 22, IV, da Lei nº 8.212, de 1991. 5. A contribuição ao INCRA é contribuição de intervenção no domínio econômico, razão pela qual é devida independentemente de referibilidade ao sujeito passivo e dispensa lei complementar para a sua instituição. 6. É legal e constitucional a cobrança do encargo de 20% previsto no Decreto-Lei nº 1.025, de 1969. 7. Nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. 8. Não é devida a condenação do embargante ao pagamento de honorários quando estiver sendo cobrado o encargo previsto no Decreto-Lei nº 1.025, de 1969, que substitui a verba devida na execução e nos correspondentes embargos, em caso de sucumbência.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 150, I, da CF. Sustenta, em essência, que a contribuição previdenciária devida em razão da contratação de caminhoneiros autônomos não poderia ter sua base de cálculo estipulada e posteriormente alterada por atos infralegais.
    O recurso não merece acolhida, tendo em vista que a parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC. 
    Como já registrado por este Tribunal, a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual “de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa” (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    Ademais, incide na hipótese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional. Confiram-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS. BASE DE CÁLCULO FIXADA POR PORTARIA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. QUESTIONAMENTO DA ALÍQUOTA APLICÁVEL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. É inviável, em recurso extraordinário, questionar, com base em legislação infraconstitucional, alíquota de contribuição previdenciária, matéria que apenas de forma reflexa poderia ofender a Constituição Federal. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.152.062-AgR, Rel. Min. Edson Fachin)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS. BASE DE CÁLCULO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA MATÉRIA. EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 146 E 150, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. OMISSÃO INOCORRENTE. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Ausência de omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários advocatícios anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Embargos de declaração rejeitados.” (RE 1.056.756-AgR-ED, Relª. Minª. Rosa Weber)
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.
    Publique-se. 
          Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator